Tribunal: TJMMG
Processo: 2000718-90.2024.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000718-90.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 26/03/2026 Publicação: 31/03/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. - Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante. - A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo órgão julgador ou quanto à conclusão alcançada no julgamento não configura vício integrativo, caracterizando mera pretensão de rejulgamento da matéria decidida. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Segunda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença a quo (Evento 21). Inconformado, o Estado sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar questões relevantes suscitadas nas razões recursais. Argumenta que a garantia constitucional de acesso à Justiça impõe que a prestação jurisdicional seja completa, com o exame de todos os pontos essenciais da controvérsia, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, destacando, ainda, a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais e a função dos embargos declaratórios como instrumento destinado a suprir omissões e esclarecer a decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirma que o acórdão teria deixado de enfrentar tese relativa à contrariedade ao art. 2º da Constituição Federal (CF), que consagra o princípio da separação e da independência entre os Poderes. Sustenta que, nas razões recursais, defendeu que eventual revisão judicial do ato administrativo-disciplinar configuraria indevida interferência do Poder Judiciário na esfera de competência da Administração Pública. Nesse contexto, invoca precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, inexistindo irregularidade no procedimento administrativo e estando comprovada a infração funcional, não caberia ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar a adequação da sanção aplicada. Aduz, ainda, que a decisão administrativa estaria amparada nas provas dos autos, pois restou demonstrada a falta ao serviço pelo militar, bem como a ausência de homologação do atestado médico apresentado, emitido por profissional estranho aos quadros médicos da corporação. Assevera que a Administração apenas aplicou a legislação de regência em observância ao princípio da legalidade. Acrescenta que foi equivocada a interpretação conferida ao art. 19, inciso I, da Lei estadual n. 14.310/2002, porquanto tal dispositivo não autorizaria a ausência ao serviço sem a submissão do militar ao serviço médico da corporação ou, ao menos, a homologação do atestado apresentado. Argumenta, também, que a decisão embargada teria atribuído à situação natureza equivalente a caso fortuito ou força maior, em desacordo com o art. 393, parágrafo único, do Código Civil, pois a ausência de homologação do atestado médico não se enquadraria no conceito legal dessas excludentes, mas configuraria descumprimento de dever funcional. Ao final, sustenta que tais alegações não foram apreciadas no acórdão recorrido, o que caracterizaria omissão relevante e violação aos arts. 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como ao art. 5º, XXXV, da CF, requerendo o suprimento da omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento (Evento 27). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria já decidida. No caso em exame, o Estado de Minas Gerais sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teriam sido analisadas as teses relativas à suposta violação ao princípio da separação dos poderes, à legalidade da atuação administrativa e à impossibilidade de reconhecimento de causa de justificação para a ausência ao serviço sem a prévia homologação do atestado médico apresentado pelo militar. Todavia não assiste razão ao embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas. A decisão embargada analisou expressamente a alegação de indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, esclarecendo que, no caso concreto, não houve substituição da Administração Pública pelo Judiciário, mas apenas o exercício do controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo, à luz da teoria dos motivos determinantes. Também restou expressamente consignado no acórdão que a punição disciplinar aplicada ao militar se mostrou dissociada da realidade fática comprovada nos autos, uma vez que a ausência ao serviço decorreu de doença comprovada mediante atestado médico cuja autenticidade e veracidade não foram contestadas pela própria Administração Militar, circunstância apta a configurar causa de justificação prevista no art. 19, inciso I, da Lei estadual n. 14.310/2002. Assim, a conclusão adotada no julgamento decorreu da interpretação da legislação aplicável ao caso concreto e da análise do conjunto probatório constante dos autos, tendo sido devidamente examinadas as alegações recursais apresentadas pelo Estado. O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende rediscutir os fundamentos do acórdão e obter a modificação do resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para promover o rejulgamento da causa ou para manifestar mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador. Cumpre ressaltar, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso em exame. A exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição da República) não impõe ao julgador o dever de enfrentar exaustivamente todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando que sejam analisadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para corrigir erro material. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.238.971/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. DA TAXA SELIC NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL 1.138.695/SC, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO CONHECIDO PARA SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NESSA EXTENSÃO NEGO-LHE PROVIMENTO. 1. Deveras, no caso não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado. Com efeito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material. Consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Quanto ao mérito, o acórdão recorrido está de acordo com a orientação desta Corte, a qual consolidou, no Tema 504/STJ, o entendimento de que "os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL" (REsp 1.138.695/SC). A rigor, não se desconhece a existência do Tema 962 do STF, julgado em 27.9.2021, no qual se fixou que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". Todavia, verifica-se que a questão discutida no Supremo não cuidou da incidência do IRPJ e CSLL sobre os juros de mora e correção monetária quando se trata de devolução de depósito, mas apenas nos casos de repetição de indébito tributário. Desse modo, permanece hígida a tese firmada no Tema 504/STJ. 3. Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e nessa extensão, nego-lhe provimento. (AREsp n. 2.432.509/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023.) (Destaca-se) Por fim, registre-se que a mera menção ou o enfrentamento implícito das normas indicadas pela parte embargante é suficiente para fins de prequestionamento, não sendo necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a matéria controvertida já tenha sido devidamente apreciada no julgamento. Desse modo, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de março de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator